Tribunal: TJDFT
Processo: 0760095-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA NÃO EXCLUSIVA. PENA DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO. REDUZIDA. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo (Id 16928264), com apresentação de contrarrazões (Id 16928271).
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer para cancelar a penalidade de suspensão do direito de licitar, a si imposta pelo Banco réu. A Juíza do 4o Juizado Especial Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido autoral pelo que reduziu a pena de suspensão ao direito de licitar para o período de um ano, a contar de 20/03/2019.
3. Em recurso inominado, o banco requerido alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir porque a recorrida não buscou solucionar o conflito administrativamente antes de buscar o judiciário. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável na forma do art. 43, da Lei 9.099/95.
4. No mérito, aduz que não pode ser condenado a cumprir obrigação não prevista em lei (art. 5o, II, da CF). Pugna pelo cumprimento do contrato. Requer o provimento do recurso para que seja julgado integralmente improcedente o pedido autoral.
5. Ausência de interesse de agir. A alegação de ausência de requerimento administrativo não prevalece diante dos documentos colacionados ao processo de origem (Id 51141775 e Id 51141778). Preliminar rejeitada.
6. Mérito. A Lei 8.666/93 estabelece que pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, e na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2(dois) anos. No caso posto, pelo atraso na conclusão do serviço, foi aplicado à contratada a sanção de multa e a suspensão temporária de participação em licitação com a Administração, pelo prazo de 2 anos, conforme prevê o art. 87, II e III[1], da Lei 8.666/93. A pena de 2 (dois) anos é o prazo máximo fixado na referida Lei para o caso de suspensão temporária de participação em licitação.
7. Nos autos do processo n. 0729923-49.2019.8.07.0016 foi declarada a invalidade da multa cobrada pelo Banco do Brasil e determinada a devolução do valor retido, sentença transitada em julgado em 30/08/2019.
8. No caso, de fato, houve atraso na conclusão do contrato, como se constata pelos e-mails trocados (Id 16928201 e Id 16928202). No entanto, conforme asseverado na sentença, o atraso na execução do contrato não pode ser atribuído exclusivamente à contratada, uma vez que vários fatores ensejaram o descumprimento do prazo de conclusão do contrato, tais como, a alteração do local da prestação do serviço da cidade de São Paulo para Curitiba (Id 56487730 e Id 51141728, do processo de referência); demora no recebimento das primeiras informações de obra, inclusive resultando em aditivo contratual, além de demora na aprovação de projetos juntos aos órgãos públicos competentes.
9. Desse modo, escorreita a sentença que reduziu o prazo da pena de suspensão ao direito de licitar, imposto à empresa autora para 1 (um) ano, em observância aos princípios da proporção e da razoabilidade.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença como prolatada.
11. Condenado o recorrente nas custas processuais, se ainda houver, e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), por apreciação equitativa, haja vista a natureza obrigacional e declaratória da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1][1] Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;